Tribunal: STF
Processo: PAv 11
Classe: PAv
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-07
Data de publicação: 1986-05-07

Ementa:
PEDIDO DE AVOCAÇÃO DE PROCESSOS EM QUE FOI DETERMINADO O SEQUESTRO
DE RENDAS MUNICIPAIS, EM FACE DO NÃO ATENDIMENTO OU DO ATENDIMENTO
APENAS PARCIAL DE OFICIOS REQUISITORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO.
NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS PELO ART. 119, I, 'O', DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELO ART. 252, E SEU PARAGRAFO ÚNICO, DO
REGULAMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL.
LIMINAR CASSADA E PEDIDO DE AVOCAÇÃO INDEFERIDO.